Tribunal: TJBA
Processo: 8145975-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145975-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS

Advogado(s)
:
JOHN HELDER OLIVEIRA BAHIA

APELADO: LITORAL NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, FABIO DE ANDRADE MOURA, PEDRO CAETANO DA SILVA GHISSONI DE CARVALHO, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 243 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Litoral Norte Empreendimentos Ltda. contra decisão que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento na aplicação do Tema 243 do STJ. A parte agravante sustenta que o caso concreto não se enquadra na tese firmada no referido tema, por tratar-se de situação fática distinta, e requer, alternativamente, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo, para que seja admitido o Recurso Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido aplica corretamente a tese firmada no Tema 243 do STJ, especialmente quanto à presunção de boa-fé do terceiro adquirente e à ausência de registro da penhora ou de outros atos que pudessem publicizar a existência da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve se limitar à verificação da similitude fático-jurídica entre o caso concreto e a tese firmada no precedente qualificado aplicável.

A decisão agravada negou seguimento ao Recurso Especial com base no entendimento firmado no Tema 243 do STJ, segundo o qual a fraude à execução depende do registro da penhora ou da comprovação da má-fé do terceiro adquirente.

O acórdão recorrido reconhece expressamente a inexistência de prova da má-fé do terceiro adquirente, bem como a ausência de registro da penhora ou da certidão premonitória, o que afasta a configuração de fraude à execução e atrai a incidência da presunção de boa-fé.

Consta do voto condutor do acórdão impugnado a análise detida das provas constantes dos autos, com fundamento no Tema 243 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8145975-64.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante LITORAL NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA e, como agravado ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS .

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça